Tribunal: TJMT
Processo: 1005775-30.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005775-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIOGO PIRES FERREIRA - CPF: 020.804.951-78 (ADVOGADO), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (AGRAVANTE), FLAVIO ROQUE RIPPEL - CPF: 276.542.491-87 (AGRAVADO), RICARDO ANTONIO RIPPEL - CPF: 459.511.441-91 (AGRAVADO), IRINEU SCHILLING - CPF: 297.857.159-49 (AGRAVADO), OMAR SCHILLING - CPF: 006.839.991-09 (AGRAVADO), GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN - CPF: 902.509.071-00 (AGRAVADO), MURILO GUEDES CHAVES - CPF: 015.258.801-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO PLAUSÍVEL A JUSTIFICAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA NA INSTÂNCIA SINGELA – COMPROVAÇÃO DE ELEMENTOS QUE JUSTIFICAM O MANDADO PROIBITÓRIO EM FAVOR DOS AGRAVADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 1.019, inciso I c/c art. 995, que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu o efeito ativo ao recurso, impõe-se a sua manutenção.

Na hipótese,
os Autores/Recorridos subsidiaram suas alegações com documentação que se apresenta, em princípio, suficiente para demonstrar o exercício da posse sobre a coisa e, consequentemente, justifica a expedição do mandado proibitório.

A comprovação de propriedade pela Agravante não configura posse, mas retrata direito inerente ao proprietário. As ações possessórias, como o próprio nome indica, têm como característica a discussão exclusivamente sobre a posse, sem análise da propriedade, via de regra.

N
ão bastassem os frágeis elementos de prova carreados aos autos, verifico que o Julgador singular proferiu a decisão objurgada com base em provas demonstradas em audiência de justificação prévia, mediante confrontação direta com elementos apresentados pelas partes e que subsidiaram o pedido liminar.

Os fatos e as circunstâncias expostas nesta fase inicial ainda se mostram pouco esclarecidos, sendo, pois, necssária a manutenção da decisão objurgada até o julgamento de mérito do recurso para a evitar prejuízos desnecessários a ambas as partes, e garantir maior segurança no exame da pretensão deduzida na exordial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
AGREX DO BRASIL S.A.
em virtude da decisão monocrática em que indeferi o pedido de efeito suspensivo ao Instrumental interposto em face de
FLÁVIO ROQUE RIPPEL e outros.

Inconformado, pugna a empresa Recorrente pela reforma da decisão vergastada ao argumento de que estão suficientemente demonstrados os pressupostos autorizadores para que concessão da medida liminar no Agravo de Instrumento.

Afirma que os Agravados não comprovaram os requisitospara a concessão do mandado proibitório disposto no art. 567 do Código de Processo Civil, pois os Recorridos não comprovaram o justo receio de moléstia à posse por parte da Agravante.

Sustenta que a empresa Recorrente em nenhum momento turbou o direito dos Agravados e tampouco utilizou de violência para ameaçá-los e que seu único interesse era medir a extensão das terras, a fim de detectar eventuais sobreposições de matrícula. Afirma que apenas a presença física dos profissionais da Recorrente e o desejo de aferir a real extensão do imóvel não podem ser interpretados como perigo iminente de moléstia violenta a ponto de ensejar o mandado proibitório.

Segue argumentando que a posse da parte Agravada é clandestina e precária, posto que é a legítima proprietária do imóvel rural objeto da demanda. Defende que tal circunstância prejudica sobremaneira a probabilidade do direito invocado para obtenção liminar do mandado proibitório, o que enseja a reforma do
decisum
agravado.

Por fim, alega que a manutenção da decisão objurgada acarretará graves prejuízos à Agravante, já que não foram comprovados os requisitos do art. 561 do CPC pela parte Agravada.

Com base nessas assertivas, pede o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja concedida a antecipação da tutela recursal e, desde logo, revogar o mandado proibitório.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimados (ID. 128384678).

Eis o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
AGREX DO BRASIL S.A.
recorreu da decisão unipessoal em que indeferi o pedido de efeito ativo ao Instrumental interposto face à decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da
Ação de Interdito Proibitório
n.º 1001363-55.2021.8.11.0044 ajuizada por
FLÁVIO ROQUE RIPPEL e outros,
deferiu a medida liminar de interdito proibitório em favor dos Agravados, e determinou à empresa Agravante que se abstenha de praticar qualquer ato atentatório à posse dos Recorridos, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Por não vislumbrar os pressupostos autorizadores, indeferi a antecipação da tutela recursal ao recurso de Agravo de Instrumento, sob os seguintes fundamentos:

Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível entrever a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar pretendida.

Em que pesem às alegações expostas pela empresa Agravante de que está amparada por decisão judicial que deferiu a liminar de reintegração de posse, tenho que tal circunstância não basta para refutar o mandado proibitório concedida na instância singela.

Com efeito, observo que a matéria do direito discutida nos vertentes autos é diversa daquela que é debatida nos autos do processo n.º 1001903-40.2020.8.11.0044 (em trâmite perante o mesmo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT).

Com efeito, enquanto que nestes autos a celeuma instalada refere-se à demanda possessória, naquele processo o objeto cinge-se à demanda reivindicatória. Portanto, a despeito de a Agravante ter demonstrado naqueles autos indícios de que possui direitos de propriedade sobre o imóvel, é juridicamente inviável que se discuta tais direitos em ação possessória, cujo objeto é exclusivamente averiguar o exercício de posse sobre o imóvel em litígio, a fim de se comprovar a manutenção do possuidor na posse da coisa.

Neste contexto, constata-se do caderno processual que, após realizada audiência de justificação em 16/07/2021 (ID. 60613907 – demanda principal), por verificar suficientemente demonstrados os requisitos dispostos no art. 561 do CPC, o Juiz a quo deferiu, em sede liminar, o mandado proibitório em favor dos Agravados (ID. 78830362).

Sob esta perspectiva, observo que a empresa Agravante não juntou qualquer elemento de prova capaz de demonstrar o exercício pleno e regular da posse sobre os imóveis. Assim, salvo melhor juízo, reputo como escorreita a decisão vergastada.

Vale ressaltar que, em se tratando de ações possessórias, a modificação da decisão que defere ou indefere a medida liminar somente deverá ocorrer se for manifestamente equivocada - o que não é o caso dos autos - uma vez que o Julgador está mais perto dos fatos, das partes e das provas e, por isso, possui condição de melhor decidir o caso em litígio.

Em outras palavras, o pedido liminar formulado no vertente recurso não se assenta em razões que retratam situação de prejuízo iminente ou de relevância capaz de ensejar a concessão da medida in limine, razão porque indefiro o efeito ativo.

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo Interno, no qual o Agravante pugna pela revogação do mandado proibitório, a fim de restabelecer o exercício da posse da empresa Agravante sobre o imóvel rural objeto do litígio.

Reexaminando detidamente os autos e a documentação que o acompanha, tenho que não prosperam os argumentos lançados pela Recorrente.

Na hipótese, em que pese ao esforço dispendido pelo Agravante, não vislumbro justificativa plausível para modificar a decisão vergastada, ao menos nesta quadra pocessual.

Com efeito, apesar de a Recorrente afirmar que há nos autos elementos que autorizem a manutenção dos Agravados na posse do imóvel, verifico que os Recorridos subsidiaram suas alegações com documentação que se apresenta, em princípio, suficiente para demonstrar, não só o exercício da posse da coisa, como também o justo receio de esbulho e turbação.

Oportuno ressaltar que a simples comprovação de propriedade não configura posse, mas retrata direito inerente ao proprietário. As ações possessórias, como o próprio nome indica, tem como característica a discussão exclusivamente sobre a posse, sem análise da propriedade.

Assim, inobstante as notícias de que a empresa Agravante tem em seu favor decisão judicial que deferiu a medida liminar de reintegração de posse, tal circunstância não basta para refutar o mandado proibitório concedido na instância singela.

De mais a mais, o caderno processual mostra que, após realizada audiência de justificação em 16/07/2021 (ID. 60613907 – demanda principal), por verificar suficientemente demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, o Juiz
a quo
deferiu, em sede liminar, o mandado proibitório em favor dos Agravados (ID. 78830362).

Em contrapartida, observo que a empresa Agravante não juntou qualquer elemento de prova capaz de demonstrar o exercício pleno e regular da posse sobre o imóvel. Assim, até prova em contrário, está escorreita a decisão vergastada.

Vale ressaltar que em se tratando de ações possessórias, a modificação da decisão que defere ou indefere a medida liminar somente deverá ocorrer se for manifestamente equivocada - o que não é o caso dos autos - uma vez que o Julgador está mais próximo dos fatos, das partes e das provas e, por isso, possui condição de melhor decidir.

É, portanto, recomendável a manutenção da decisão objurgada até o julgamento de mérito do recurso, para evitar prejuízos desnecessários a ambas as partes, garantindo, assim, maior segurança no exame da pretensão deduzida na exordial.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022